Tribunal: STF
Processo: HC 74265
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXAME DE
CORPO DE DELITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REQUERER DILIGÊNCIAS.
A inquinada nulidade decorrente da falta de realização do
exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a
perícia, desde que existentes outros elementos de prova.
Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da
sentença condenatória.
Continuidade delitiva: o habeas corpus não é meio idôneo
para verificação de crime continuado, quando depende de mera
qualificação jurídica de fatos certos. De outra parte, ainda que
houvesse a continuidade, tratando-se de processos com sentença
definitiva, aplicável seria a hipótese prevista no art. 82 do CPP.
Inocorre nulidade pelo fato de não haver sido aberta vista
à defesa para requerer diligências, na forma do art. 499 do CPP.
Além de tratar-se de prazo que corre em cartório, independentemente
de intimação das partes, se nulidade houvesse seria relativa,
suscetível de convalidação, desde que não suscitada na oportunidade
indicada pela lei processual penal.
Habeas Corpus indeferido.